Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1018591-12.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CIZINO CABRAL QUIXABEIRA.
Recorrida: DECOLAR. COM LTDA.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BILHETE EMITIDO COM ERRO NO NOME DO PASSAGEIRO - EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO - RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DA PASSAGEM - NÃO ATENDIDA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, restou configurada a falha na prestação do serviço, na inércia da recorrida em atender as solicitações do reclamante para corrigir os nomes contidos nas passagens aéreas.
2. Nos termos do artigo 8o, da Resolução no 400, da ANAC, o erro no preenchimento do nome ou sobrenome, deverá ser corrigido pelo transportador, cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Não comprovada à quantia dispendida com a aquisição de nova passagem, inexiste o dever de indenizar a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018591-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIZINO CABRAL QUIXABEIRA - CPF: 021.593.841-00 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BILHETE EMITIDO COM ERRO NO NOME DO PASSAGEIRO - EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO - RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DA PASSAGEM - NÃO ATENDIDA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, na inércia da recorrida em atender as solicitações do reclamante para corrigir os nomes contidos nas passagens aéreas.

2.

Nos termos do artigo 8o, da Resolução no 400, da ANAC, o erro no preenchimento do nome ou sobrenome, deverá ser corrigido pelo transportador, cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Não comprovada à quantia dispendida com a aquisição de nova passagem, inexiste o dever de indenizar a título de danos materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022